Tribunal: TJPA
Processo: 0024771-60.2014.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AUTOS N
º
0024771-60.2014.814.0301
CLASSE:
RECURSO DE APELAÇÃO
JUÍZO DE ORIGEM:
6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM
APELANTE:
CURADORIA DE MATHIAS AFFONSO DE MENEZES
APELADO:
RISOMAR DO NASCIMENTO MESQUITA
APELADA:
ROSINEIDE MESQUITA PORPINO
RELATORA:
DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. APELAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU,
EX VI
DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS DESDE A CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete da legislação infraconstitucional, para que ocorra a citação da parte que figura no polo passivo de uma demanda, imprescindível que sejam esgotadas as respectivas tentativas de localização. Na espécie, o juízo singular passou ao largo do entendimento ao norte, na medida em que, muito longe de promover qualquer tentativa de localização da parte ré/apelante, determinou,
initio litis
, a sua citação pela via editalícia, consoante se depreende do teor do despacho de fl. 51 dos autos. Ora, evidente, pois, o cerceamento de defesa patrocinado à parte ré/apelante, cujo direito ao contraditório foi tolhido pelo togado singular, ao dar prosseguimento ao feito sem que fossem exauridas as oportunidades não editalícias de chamamento ao processo, motivo pelo qual a nulidade dos atos processuais a partir da citação de fl. 51 é medida que se impõe.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e, ACOLHENDO a preliminar de cerceamento de defesa, pelo seu PROVIMENTO, acompanhando a cota ministerial, a fim de anular os atos processuais desde a citação, e determinar ao juízo de origem que promova o processamento e o julgamento do feito à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, envidando as diligências necessárias no sentido de exaurir as tentativas de efetiva localização e citação do réu, tudo isso nos termos do voto da relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do dia 02 de março de 2020.

Belém/PA, 02 de março de 2020.
RELATÓRIO

Vistos os autos.

CURADORIA DE MATHIAS AFFONSO DE MENEZES
interpôs o presente
RECURSOS DE APELAÇÃO

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Adjudicação Compulsória, ajuizada por
RISOMAR DO NASCIMENTO MESQUITA
e
ROSINEIDE MESQUITA PORPINO
.

Historiam os autos que a parte ora apelada ajuizou a ação em epígrafe (fls. 02/09)
, noticiando ao Poder Judiciário que o seu falecido genitor adquiriu da parte ora apelante o imóvel situado na Av. Presidente Vargas, nº 351, Apto. 503, Ed. Palácio do Rádio, o qual permanece registrado em nome do alienante pois o então adquirente não promoveu o respectivo registro. Outrossim, tencionou a adjudicação compulsória do referido bem, notadamente por já ter sido objeto de sucessão nos autos da Ação de Inventário nº 0020119-04.2008.814.0301.

A tutela jurisdicional foi entregue através da

sentença de fls. 74/76
, a qual julgou procedentes os pedidos iniciais, considerando demonstrada a quitação do imóvel em testilha, motivo pelo qual determinou a expedição da respectiva carta de adjudicação.

Irresignada, a parte sucumbente, através de seu curador, interpôs o presente recurso (fls. 77/84)
, arguindo,
preliminarmente
: 1) a nulidade da citação, uma vez que não teriam sido esgotados os meios de localização da parte ré/apelante, pois a parte autora/apelada limitou-se a alegar que teria efetuado as diligências respectivas, sem qualquer demonstração nesse sentido. Acrescenta que a despeito de noticiada a gravíssima ilegalidade, o juízo de origem houve por bem julgar procedentes os pedidos iniciais, motivo pelo qual todos os atos processuais praticados a partir da fl. 51 são nulos de pleno direito, inclusive a sentença alvejada; 2) o cerceamento de defesa, porquanto a sentença foi proferida sem a consumação da instrução processual, pois levou em consideração tão somente os fatos articulados pela parte autora/apelada, pois acolheu o pedido de saneamento do feito realizado pela curadoria como se contestação fosse. Destarte, pugnou pelo provimento do presente recurso, a fim de que a sentença seja anulada para que os autos sejam saneados e instruídos na origem.

O recurso foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo (fl. 88)
.

Por sua vez,
a parte apelada apresentou contrarrazões às fls. 89/100
, esgrimando que para o cabimento da citação na modalidade editalícia, a lei processual não cominaria a necessidade de prévio esgotamento das diligências de localização do réu, o que seria corroborado pela jurisprudência pátria. Pontua que a própria curadoria de ausentes, por negligência, teria dado causa à ausência do exercício do contraditório e ampla defesa, limitando-se a fazer requerimentos ao juízo de origem ao invés de contestar os termos da ação, poder este que nem teria ele no exercício do referido
múnus
. Por derradeiro, pleiteou o desprovimento do presente recurso.

Instado a se pronunciar,
o Ministério Público atuante junto ao 2º grau de jurisdição apresentou parecer às fls. 107/115
, opinando pelo provimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos, por redistribuição, em 24/02/2017 (fl. 118), uma vez que a relatora originária optou por atuar no âmbito do direito público (fl. 116).

Relatados.
VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com inexigibilidade de preparo, eis que o curador de ausente é a própria Defensoria Pública. Portanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cinge-se a controvérsia acerca da ocorrência de nulidade processual decorrente de possível cerceamento de defesa patrocinado pelo juízo de origem tanto em relação à ausência de esgotamento dos meios necessários à citação da parte ré/apelante, antes de se socorrer à via editalícia; quanto no que concerne à desconsideração dos requerimentos formalizados pelo curador de ausente.

Pois bem, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, intérprete da legislação infraconstitucional, para que ocorra a citação da parte que figura no polo passivo de uma demanda, imprescindível que sejam esgotadas as respectivas tentativas de localização, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL COMPROVADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTOS DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO. NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. É tempestivo o recurso especial interposto no prazo legal. 2.
É necessário o esgotamento de todos os meios de localização dos réus para que se proceda à citação por edital. Precedentes. 3. Agravo regimental provido.
(AgRg no AREsp 430.022/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 11/05/2015)
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO.
1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução.
2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por edital, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido. (REsp 1725788/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada.
A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela parte recorrente exigiria derruir a convicção formada na instância ordinária no tocante à ciência acerca do paradeiro da parte demandada ou mesmo sobre a inexistência de prévias diligências para a obtenção do seu endereço comercial, medida vedada pela via do recurso especial. Incidência da Súmula 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1346536/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização
, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3º, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. (REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

Partindo dessa premissa, tenho que, na espécie, o juízo singular passou ao largo do entendimento ao norte, na medida em que, muito longe de promover qualquer tentativa de localização da parte ré/apelante, determinou,
initio litis
, a sua citação pela via editalícia, consoante se depreende do teor do despacho de fl. 51 dos autos.

Ora, evidente, pois, o cerceamento de defesa patrocinado à parte ré/apelante, cujo direito ao contraditório foi tolhido pelo togado singular, ao dar prosseguimento ao feito sem que fossem exauridas as oportunidades não editalícias de chamamento do réu ao processo, motivo pelo qual a nulidade dos atos processuais a partir da citação de fl. 51 é medida que se impõe.

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO do presente recurso e, ACOLHENDO a preliminar de cerceamento de defesa, pelo seu PROVIMENTO, acompanhando a cota ministerial, a fim de anular os atos processuais desde a citação, e determinar ao juízo de origem que promova o processamento e o julgamento do feito à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, envidando as diligencias necessárias no sentido de exaurir as tentativas de efetiva localização e citação do réu.

Belém/PA, 02 de março de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora